Tribunal: TJMT
Processo: 1015008-42.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015008-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UEDERSON LIMA ALMEIDA - CPF: 046.838.431-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MACHADO DA SILVA - CPF: 941.027.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BATISTA DA SILVA - CPF: 622.571.673-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
S EM CONTINUIDADE DELITIVA
–
1.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS AO APELANTE –
EXASPERAÇÃO
DACIRCUNSTÂNCIA JUDICIALEM FRAÇÃO SUPERIOR

ÀQUELAS ADOTADAS PELA JURISPRUDÊNCIA–
QUANTUM
REDIMENSIONADO – 2.
PEDIDO

DE
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE –APELANTE MUTIRREINCIDENTE – REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE

– AUMENTO DESPROPORCIONAL – 3.
PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
VIABILIDADE –
PENA
PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
IMPOSTA AO APELANTE– 4.

PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – 5.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

A pena basilar fixada de maneira desproporcional deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja fixada, ao apelante, pena justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

2.
Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

No entanto,

conquanto
reconhecida a
multirreincidência
, é possível a redução da
exasperação na segunda fase
da dosimetria
, por razões de proporcionalidade, se o incremento operado na sentença se revelar exacerbado.

3.

A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade
;
e, quando aplicada em descompasso, a
pena
pecuniária deve ser abrandada.

4.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido
a
o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a oito anos de reclusão,
porquant
o

ele
é reincidente e portador de maus antecedentes.

5
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Uederson
Lima Almeida

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, nos autos da Ação Penal n.

1015008
-
4
2.20
22
.8.11.00
03
, conden
ando-o

pela prática de dois
delito
s
de
roubo
, na forma do art.
71
do Código Penal, à pena de

7
(
sete
) anos
e

7
(
sete
) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
,
e

58
(
cinquenta e oito
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais
encontradiças
no ID
145668702
,
postula:
(i)

a readequação da fração de aumento pelo recrudescimento da
pena-base para 1/
6
(um
sexto
); (
ii
) a compensação integral
d
a agravante da reincidência com a atenuant
e da confissão espontânea; (
i
i
i
) a redução da pena de multa; e, (
i
v
) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Por fim,
prequestiona
toda matéria discutida no apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
145668704
, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
150727180
, opin
a
pelo
seu
desprovimento
.

É o relatório.

Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua
submissão deste recurso
ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pel
o
sentenciante para fixar a
pena
imposta.

Com efeito, estas são as
razões
lançadas pelo prolator da sentença
condenatória
, em relação à dosimetria da pena
aplicada ao apelante
:

[...]

3.1. Dosimetria de pena.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, considerando que o denunciado registra três condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 0007242-44.2014.8.11.0064),
majoro a pena em 01 (um) ano quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito deixou
consequências
normais do tipo. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra
três condenações criminais pela prática do delito de roubo
(executivo de pena n. 0007242-44.2014.8.11.0064), tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, motivo pelo qual
aumento em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada
, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e
diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada
, justificando sua fixação em patamar inferior, tendo em vista que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, sobretudo porque o réu foi preso em flagrante delito na posse dos bens subtraídos e reconhecido pela vítima. Além disso, trata-se de agente
multireincidente
na prática do delito de roubo, o que obsta a compensação integral das circunstâncias agravante e atenuantes reconhecidas in
casu
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT, in
verbis
: “A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Na terceira fase dosimétrica, restou certa a
continuidade delitiva
, nos termos do art. 71 do CP. Logo, considerando que foram praticadas duas infrações, entendo que a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal
deve ser realizada à fração de 1/6
. No mais, não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecidas. Portanto,
torno a pena definitiva em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, verifica-se que os elementos subjetivos indicam necessidade de maior gravame da pena, uma vez que se trata de condenado
triplamente reincidente na prática de delitos dessa natureza
, tudo sinalizando a necessidade de que o regime mais rigoroso seja imposto, motivo pelo qual
fixo o regime FECHADO como o inicial para o cumprimento da pena
.

[...]

Observa-se que o incremento da pena na primeira fase decorreu de valoração negativa dos antecedentes do apelante.
N
ão obstante a pretensão de objetivação desse índice de aumento, a fixação de um
quantum
padronizado não se alinha ao princípio da individualização da pena, que pressupõe a análise específica das circunstâncias
para a fixação da pena devida.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
21.03.2022.

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento
sobre a matéria
ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a análise de aspectos aferíveis na dosimetria.
P
ara fins de exemplo, pode-se notar que é possível extrair maus antecedentes tanto de uma única condenação anterior como de diversas condenações anteriores. Mas nem por isso a negatividade é a mesma, pois obviamente é superior no caso de múltiplas condenações pretéritas. Então, embora tanto num como em outro caso fiquem caracterizados os maus antecedentes, o fator de aumento não pode ser o mesmo, nem pode ser objetivamente 1/8 (um oitavo) ou 1/6(um sexto) ou qualquer fração que seja.

No caso destes autos o

apelante
tem
três condenações pretéritas transitadas em julgado, o que evidencia seus maus antecedentes. No entanto, apenas uma delas foi empregada na primeira etapa da dosimetria,
tendo
os registros
remanescentes
sido
utilizad
o
s para agravar a
pena
na segunda
fase
.

Daí por que
tem razão o apelante ao asseverar que o acréscimo de 12 meses sobre a
pena
basilar pela prática do
s
crime
s
de roubo foi desproporcional diante da negativação de apenas uma circunstância judicial.

Sendo assim, considerando que
somente
uma condenação foi considerada para negativar a pena-base, o
quantum
atribuído pelo juízo de primeiro grau, é muito superior àfraçãode1/6 (um sexto)e mesmo de 1/8 (um oitavo
)
, relativamente à valoração negativa dos antecedentes criminais. Com isso, impõe-se a reforma da sentença condenatória
para

que
o

aumento

seja
proporcional
aos crimes praticados pelo apelante, que t
ê
m pena inicial de quatro anos.

Por outro v
értice,
o apelante almeja a compensação
integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

Acerca do tema, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
readequou a redação do Tema Repetitivo n. 585
assim redigido
: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”
.

Destacamos

Além disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
,
na hipótese
,
não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é
multirreincidente
,
uma vez
que
tem
três condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que
duas delas foram utilizadas na segunda fase
para valorar a agravante da reincidência.

No entanto, observa-se que na segunda etapa o sentenciante agravou a pena
em do
is anos
em razão das condenações pretéritas, bem como atenuou a pena em seis meses em decorrência da confissão espontânea
.
Logo,
apesar de idoneamente fundamentada a preponderância da
multirreincidência
, o
quantum
exasperado
–
1 (um) ano e 6 (seis) meses
–
mostra
-se
desproporcional.

Conforme
acima foi asseverado

o
apelante
tem
dois títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea.
Destarte
, mostra-se proporcional a exasperação
da pena em
1/6
(um sexto)
na segunda etapa da dosimetria,
em razão da
preponderância da
multirreincidência
.

Da mesma forma, também procede o
pleito
de redução da pena de multa
imposta

ao apelante
porque foi estabelecida em quantitativo desproporcional em relação à pena privativa de liberdade,
visto que alcança quase cinco vezes o mínimo previsto
ao tipo penal
, razão pela qual se faz necessário o
seu redimensionamento
.

Isso porque, a
pena
pecuniária
deve guardar
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo o magistrado
considerar na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
,
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infer
e do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição F
ederal, passo a redimensionar a

pena
de
Uederson
Lima Almeida
,
d
o
seguinte
modo
:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos ante
cedentes criminais do apelante
,
exaspero
a
pena
em 1/6
(um sexto)
, fixando a pena basilar em
4
(
quatro
) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa.

Na segunda etapa, uma das condenações do apelante, que poderia ser tida como reincidência, se compensa com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo outra condenação, que justifica a elevação da
pena
em 1/6 (um sexto) ano, haja vista a preponderância da
multirreincidência
,
ficando a

pena intermediária
em
5 (cinco) anos
,
5 (cinco) meses e 10
(dez)
dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa, presente a majorante do crime continuado, aplic
o a
fração de 1/6 (um sexto),
resultando a
pena definitiva
em

6
(
seis) anos,
4 (quatro) meses e
6 (seis) dias de reclusão,
e

14
(
catorze
) dias-
multa, fixados em 1/30
(um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada à existência circunstância judicial desfavorável
a sua pessoa, bem como
ao fato de
ele
ser reincidente, mantenho o regime de cumprimento da
pena
no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Uederson
Lima Almeida
,
para readequ
ar a sua pena
final
para

6
(
seis
) anos,
4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprido no regime inicial
fechado
, e 14 (catorze) dias-multa, fixados em1/30 (um trinta avos),
mantendo

inalterado
s os demais termos do
édito condenatório.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando
à
quela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023